Tribunal: STF
Processo: AI 642601
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS PARA A
   FORMAÇÃO DO AGRAVO: DEFICIÊNCIA DO TRASLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.
1.      O Supremo Tribunal Federal firmou-se no
   sentido de que o instrumento deve estar completo no momento da
   sua interposição, além do que é dever do Agravante fiscalizar a
   correta formação do agravo de instrumento.
   Precedentes.
2.      Agravo Regimental desprovido